Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de arresto de ativos financeiros da agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. É possível a reiteração de pesquisa via cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário quando já decorrido prazo razoável desde a última consulta. No caso,
3.1. A renovação automática feita pelo juízo por determinado lapso temporal (teimosinha) - 30 dias, por igual período e sucessivo até lograr êxito no pagamento da dívida deve observar alguns critérios.
3.2.O credor não pode simplesmente abdicar de seu de dever de procurar e indicar ativos do devedor e que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz.
3.3. A pretensão recursal deve ser analisada à luz da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da medida perseguida, considerado o contexto processual. No caso, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Ainda assim as pesquisas foram feitas, mas os resultados foram negativos.
3.4. Diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora repetitiva por 30 dias via SISBAJUD e sua renovação automática a fim de cada mês, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, o pedido de renovação automática não merece ser deferido.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD em busca de recurso depositado em instituição financeira, em razão do tempo decorrido desde a última pesquisa.

Tese de julgamento: A reiteração automática de pesquisas nos cadastros eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário não deve ser deferida caso o credor não demonstre esforços para localização de bens penhoráveis do devedor.